Tribunal: TJMT
Processo: 1005722-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1005722-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AMBROSIO TEODORO PEIXOTO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravo de Instrumento com pedido liminar e de concessão de justiça gratuita contra a decisão do Juiz da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer no 1011836-12.2021.8.11.0041 que propôs contra o agravado.
O agravante alega que possui 75 anos e está internado na Unidade de Pronto Atendimento-UPA da Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, com diagnóstico positivo para a COVID-19 e que precisa urgentemente ser transferido para Unidade de Terapia Intensiva em decorrência da gravidade da sua situação.
Argui que busca a remoção para hospital da rede pública ou particular que disponha de leito em UTI para o tratamento, ainda que em outros Estados da Federação e, nesse caso, com suporte de UTI móvel ou aérea.
Na inicial da demanda principal, argumenta que já está cadastrado na Central de Regulação do Sistema Único de Saúde aguardando vaga.
Afirma a presença dos requisitos autorizadores, e ressalta que trata-se de medida que visa “proteger os direitos fundamentais do Demandante, sendo, portanto, perfeitamente possível que o magistrado, nesta quadra, investido de seu poder geral de cautela (...), adote as medidas adequadas para evitar uma tragédia”
Reporta-se às garantias asseguradas internacionalmente e na Constituição Federal, especialmente nos artigos 6o (direito à saúde) e 196 a 200 (assistência do Estado, com destaque para o art. 198 - SUS), além de outras, que demonstrariam a presença do fumus boni iuris e o evidente periculum in mora, assim como a imprescindibilidade de assegurar o resultado útil do processo.
Pugna pela atribuição de efeito ativo ao Recurso para que os agravados providenciem de imediato a sua remoção, nos termos já consignados.
É o necessário.
A Constituição Cidadã de 1988 assegura a todos os brasileiros e residentes no território nacional o direito à manutenção da vida com dignidade (arts. 1°, inciso III, e 5°).
Também estabelece que, por força dos princípios da universalidade e igualdade, compete ao Poder Público nas esferas federal, estadual e municipal a efetivação de ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde de qualquer pessoa (art. 196).
No entanto, neste momento há um descontrole da pandemia, com crescente média móvel de mortes no Estado, onde nas últimas 24 horas foram registrados 107 óbitos, 2.724 novos casos e 98,12% das vagas em UTIs ocupadas pelos infectados que resistem bravamente à doença (http://www.saude.mt.gov.br/painelcovidmt2/).
Segundo dados publicados, o Brasil registrou 4.211 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizando nesta terça-feira (06/04/2021) 337.364 vítimas desde o início da pandemia (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/04/06/brasil-bate-marca-de-4-mil-mortes-por-covid-registrados-em-um-dia-e-soma-3376-mil-na-pandemia.ghtml). Esse quadro revela que o princípio constitucional do direito à vida e à dignidade humana tem sido, na prática, solenemente desrespeitado.
Se a pandemia por si só já é um inimigo dificílimo, o que se dizer do negacionismo e da incompetência que levam os noticiários do País e do mundo todo a retratarem a situação desoladora em que se encontra Mato Grosso e o Brasil?
O editorial do Jornal Folha de São Paulo de 02 de abril de 2021, por exemplo, escancarou que “ com a sincronização nacional da pandemia, já não cabe explicar as diferenças com ondas regionalizadas – incúria administrativa e descaso de autoridades são causas mais plausíveis” (https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/04/estatisticas- letais.shtml. Acesso em 06/04/2021).
A OMS reconheceu a pandemia há mais de 1 ano. Portanto, as autoridades tiveram tempo suficiente para se prepararem de modo adequado para o enfrentamento do vírus.
O contexto totalmente excepcional de pandemia intima o Poder Público a agir com probidade, eficiência e união, a mudar de postura e avançar no combate ao coronavírus.
Contudo, o que se vê é um empurra-empurra de responsabilidades das autoridades; cada um por si e esquecendo-se do dever para o qual foram eleitos. Deixam de liderar e de fazer o óbvio, por omissão ou, como já admitido publicamente, tomados pela ideia de que a ausência de iniciativa dos Poderes levaria à uma “canetada” do Judiciário para impor medidas mais severas no enfrentamento da doença.
A Sua Eminência o Reverendíssimo Cardeal Odilo P. Scherer, Arcebispo de São Paulo, em artigo veiculado hoje no jornal O Estadão sobre a Páscoa e o seu significado, com a sensibilidade que possui, pontuou:
“Continuemos todos a cuidar de nossa saúde e da saúde das demais pessoas. A pandemia só pode ser vencida mediante um esforço coletivo, em que cada um faz a sua parte. Que as autoridades públicas unam seus esforços e tomem decisões corretas no tempo oportuno! Não é tempo de fazer cálculos para tirar vantagens políticas do sofrimento e da angústia do povo. Ninguém vence sozinho essa batalha! E todos nós, cidadãos, colaboremos, mesmo com algum sacrifício, para superarmos juntos o quanto antes esta pandemia.” (https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/feliz-pascoa-em-meio-a-pandemia/. Acesso em 06/04/2021).
Todos esses fatores levaram ao panorama ora narrado, em que o agravante precisa urgentemente de vaga na UTI , porém, a lista de espera com quase 200 pessoas na mesma situação. Ou seja, não há lockdown, não há UTIs, e sim apenas exaustão física e mental dos heroicos profissionais da área de saúde, que não medem esforços para lutar pela vida dos pacientes mesmo diante do caos.
O Judiciário, nestas situações, deve atuar com muita cautela, pois a concessão de liminar sem observância à fila da Central de Regulação pode gerar irregularidade e injustiça com as pessoas que também aguardam por decisão judicial e para as que não ingressaram em juízo, mas têm a mesma urgência.
Embora se reconheça a emergência na resposta estatal pleiteada pelo agravante, já que integra o grupo de infectados com risco de morte, não se deve ingerir na questão da prioridade na longa fila de espera para internação em UTI, na qual ele já foi inserida, ainda que seja consequência da má gestão do Poder Público.
Na decisão impugnada, o Juiz entendeu que estariam ausentes os elementos para o deferimento da tutela e ressaltou o quadro de ocupação e a lista de agendados que aguardam por uma vaga em UTI.
Além disso, consignou que que “não compete ao Poder Judiciário: (i) exercer indevida intromissão na gestão da saúde, para fins de se intrometer no fluxo de regulação de vagas; (ii) substituir a equipe médica para estabelecer, sem qualquer critério técnico, quem deve ser transferido para o leito de UTI”.
Afirmou ainda que, “Diante do gravíssimo quadro de esgotamento dos recursos de saúde, mais do que nunca se torna imprescindível à deferência as deliberações científicas e técnicas do médico e da Central de Regulação, de forma que somente eles detém condições de avaliar quem vai ingressar na UTI”.
E “o eventual acolhimento de uma tutela provisória de urgência, na conjuntura atual, tem o perverso efeito de: (i) desrespeitar os critérios médicos e técnicos para acesso a UTI, ocasionando gravíssima disfuncionalidade no sistema de gestão de vagas; (ii) viola a igualdade, considerando a existência de outras 104 pessoas aguardando a disponibilidade de leito.
Diante disso, tendo em vista que o paciente já se encontra regulado (número de regulação 363727640) e levando em conta as Recomendações n°. 66/2020 e 92/2021, do CNJ, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
E, no expediente normal, distribua-se.
Cuiabá, 07 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista